Tribunal: TJSP
Processo: 2201519-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de despesas condominiais. Decisão que, no cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de imóvel registrado em nome de terceira que não participou do processo. Insurgência. Despesas de condomínio que configuram obrigação propter rem. Possibilidade de penhora do imóvel ainda que o proprietário que figura no registro imobiliário não tenha figurado no polo

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de despesas condominiais. Decisão que, no cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de imóvel registrado em nome de terceira que não participou do processo. Insurgência. Despesas de condomínio que configuram obrigação propter rem. Possibilidade de penhora do imóvel ainda que o proprietário que figura no registro imobiliário não tenha figurado no polo passivo do processo na fase de conhecimento. Precedentes. Recurso provido.